Tribunal: TJPA
Processo: 0001765-80.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001765-80.2013.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE ÓBIDOS

APELADO: RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1.

O autor aduziu em sua petição inicial que firmou contrato com o Município de para locação de veículo destinado ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, contudo a Administração estaria inadimplente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2012, perfazendo um débito de R$ 11.000,00.

2.

Para instruir seu pedido utilizou-se de cópia do contrato firmado entre as partes e cópia da licença para transporte de passageiros (transporte escolar). Entretanto, os mencionados documentos não comprovam efetiva prestação do serviço, sendo oportuno mencionar que o próprio contrato dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula IV, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço.

3.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência.

4.
Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação
, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.
98, §3º do CPC/2015.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA; diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0001765-80.2013.8.14.0035
)
ajuizada pelo apelado.

A
sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valorR$11.000,00(onze mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobreo valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido arquive-se com baixa. Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.

Em suas razões o apelante sustenta que não houve comprovação da prestação do serviço durante os meses de novembro e dezembro de 2012, ressaltando inexistir qualquer nota de empenhou nota fiscal referente ao suposto débito. De forma subsidiária, pede que os juros sejam aplicados em 6% ao ano, pugnando ainda pela redução de honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/73, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à ausência de demonstração da prestação do serviço e inservibilidade dos documentos utilizados para subsidiar a a ação de cobrança.

De início, importa ressaltar que os contratos administrativos se orientam pelo princípio do
formalismo, devendo observar os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93. Senão vejamos os dispositivos que tratam da questão:

Art.60.
Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem
.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento
.

Art. 61.
Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Conforma se observa do texto da lei, via de regra os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a, que corresponde ao valor de R$ 4.000,00(5% de R$ 80.000,00).

Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório, excepcionalmente afastado nos casos de dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 24, II da Lei nº 8.666/98 (Lei de Licitações e Contratos):

Art. 24
. É dispensável a licitação
:

II -
para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Apesar de o mencionado dispositivo autorizar a dispensa de licitação em casos de serviços e compras no valor até 10% do valor de R$ 80.000,00(oitenta mil reais) previsto no art.23, II, a da Lei de Licitações, ou seja, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a exceção não afasta a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo para realização da despesa.

Entretanto, ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito. Entretanto, é necessário que não haja má fé do contratante e que esteja comprovada a efetiva prestação do serviço.

No caso em exame, o autor aduziu em sua petição inicial que firmou contrato com o Município de para locação de veículo destinado ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, contudo a Administração estaria inadimplente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2012, perfazendo um débito de R$ 11.000,00.

Para instruir seu pedido utilizou-se de cópia do contrato firmado entre as partes e cópia da licença para transporte de passageiros (transporte escolar). Contudo, os mencionados documentos não comprovam efetiva prestação do serviço, sendo oportuno mencionar que o próprio contrato dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula IV, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço.

Este é posicionamento adotado pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal em situação análoga.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES? PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 - Se a parte nega o recebimento da mercadoria e a realização de negócio com a requerente, cabe a esta o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3 ?
A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes
.

4 -
Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe
.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.00755717-41, 170.992, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, publicado em 2017-02-24).

Os Tribunais pátrios corroboram neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO DA RÉ. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – CAUSA DEBENDI –

Compete ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações que originaram seu crédito, sempre que demonstrada pelo devedor ou pelas circunstâncias a verossimilhança de suas alegações – Desconformidade configurada –
Credor que trouxe aos autos apenas a notas fiscais sem assinatura pelo recebedor que pudesse indicar ou comprovar a entrega de materiais ou prestação de serviços e, mesmo depois da alegação do devedor e dada oportunidade para produção de provas, deixou de apresentar comprovação de entrega de mercadorias, a fim de justificar a origem de seu crédito – Ônus probatório não atendido – Não reconhecimento da regularidade na emissão ou no negócio jurídico subjacente
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-SP - APL:
00174740920118260451 SP 0017474-09.2011.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 11/10/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2016).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
) Embora a nota fiscal tenha presunção de veracidade de seu conteúdo, apenas a assinatura do recebedor, devidamente identificada no canhoto da nota é que pode ensejar a prova efetiva da prestação do serviço, notadamente quando se trata da Fazenda Pública [arts. 73 e 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93]
. Neste sentido: TJAP, Apelação Cível 0000024-84.2011.8.03.0001, Relator Desembargador RAIMUNDO VALES, julgado em 28/02/2012. 2) Com efeito, nas ações de cobrança é indispensável, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, que o magistrado se convença da verdade dos fatos alegados, e isso somente ocorrerá por meio da juntada de provas eficientes. Assim, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório no sentido de terem sido prestados os serviços cobrados, não há falar-se em direito à percepção dos valores descritos na peça inicial. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00411609020138030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS).

Portanto, merece ser acolhida a insurgência do apelante quanto aos documentos que fundamentam a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/11/2020